Tribunal: TJDFT
Processo: 0712301-49.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO. TRABALHO EM PERÍODO DEFINIDO (TPD). RECEBIMENTO A MAIOR: ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. AÇÃO DISTRIBUÍDA APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DA CORTE SUPERIOR (TEMA 1.009). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. COMPROVADA A BOA-FÉ OBJETIVA DA SERVIDORA: NÃO TINHA COMO CONSTATAR A FALHA, SOBRETUDO EM VIRTUDE DA COMPLEXIDADE DO PROCEDIMENTO DE REVISÃO (INCLUSIVE DOS CÁLCULOS) EFETUADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ATÉ O EFETIVO LANÇAMENTO UNILATERAL DA RUBRICA NA FOLHA DE PONTO. INVIABILIDADE DA DEVOLUÇÃO DA QUANTIA RECEBIDA A MAIOR. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada por servidora da Secretaria de Saúde (enfermeira) após 19.5.2021 (tema 1009 do STJ), em que postula a condenação do ente federativo na obrigação de se abster de proceder quaisquer descontos nos vencimentos a título de reposição ao erário, bem como a declaração da legalidade ao recebimento, de boa-fé, dos valores percebidos (a maior) relativos ao “Trabalho em Período Definido - TPD”, nos meses de novembro/2020 (R$ 522,00) e julho/2021 (R$ 395,86).
II. Recurso interposto pelo Distrito Federal. Sustenta que a requerente recebeu pagamento indevido relativo à jornada de TPD no mês de novembro/2020; portanto, necessária a restituição ao erário, pena de enriquecimento sem causa. Ademais, o pagamento indevido não teria decorrido de má aplicação da lei ou de erro de interpretação, mas, sim, de erro facilmente perceptível pela servidora. Portanto, a atuação omissiva da parte requerente teria concorrido para a perpetuação desse “status quo”, o que afastaria a alegação de boa-fé.
III. Para a dispensa da devolução dos valores indevidamente percebidos pelo servidor público, há a necessidade de demonstração de: "a] presença de boa-fé do servidor; b] ausência, por parte do servidor, de influência ou interferência para a concessão da vantagem impugnada; c] existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada; d] interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração" (STF, Tribunal Pleno, MS 25641 / DF, DJE 22/11/2007).
IV. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em análise de recursos especiais repetitivos (Tema 1.009), fixou a tese de que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha.
V. O e. STJ modulou os efeitos da decisão para que ela atinja apenas os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da data de publicação do acórdão (19.05.2021).
VI. E é exatamente o caso do presente processo (distribuído em 07.03.2022), de sorte que constitui ônus processual do servidor a comprovação dos dois pressupostos para a não devolução: a) boa-fé objetiva; e b) a demonstração de que não tinha como constatar a falha.
VII. O acervo probatório demonstra suficientemente que a servidora não concorreu dolosamente para o pagamento (posteriormente reputado indevido), tampouco que seria patente (fácil constatação) o erro administrativo da Diretoria de Pagamento de Pessoal (IDs 37605201 – p. 01/02 e 37605202).
VIII. Com efeito, as folhas de ponto carreadas aos autos eletrônicos registram o lançamento das horas relativas ao TPD, efetivadas por meio de marcações diárias (ponto eletrônico), sem qualquer indício de adulteração, a expressar o quantitativo exato de horas a ser pago pelo ente federativo (trinta horas em novembro/2020 – ID 37605201-P.01 e quarenta horas em julho/2021 – ID 37605202-p.01), sendo que o cálculo do valor correspondente, ao final, teria sido unilateralmente estipulado pela Administração).
IX. Além disso, da simples leitura do processo administrativo que culminou da determinação de ressarcimento ao erário, conclui-se que não se trataria de erro de fácil constatação pela servidora. Transcreve-se: [...] antes de dar prosseguimento ao processo de ressarcimento, o setor competente deve verificar: o registro de ponto eletrônico; o registro de ponto manual, se existir; e a escala de trabalho do(a) servidor(a); a fim de assegurar que as divergências de horas de TPD apontadas acima não se trata de TPD registrado em folha de ponto manual, erro de lançamento de escala e/ou erro de tratamento do ponto eletrônico. Salientamos que a folha de ponto eletrônica para comprovação das horas de TPD deve ser gerada pelo Sistema de Registro Eletrônico de Frequência (SISREF), conforme determinado pela Circular SEI-GDF n° 5/2018 – SES/SUGEP/COAP de 05/09/2018 que trata da nova rotina para impressão de folha de ponto (Doc SEI n° 13515419) e pela Circular SEI-GDF n° 21/2019 - SES/SUGEP de 29/05/2019 que trata da realização de jornadas adicionais em toda a Rede SES/DF por meio do Trabalho em Período Definido (TPD) (Doc. SEI n° 23062711). Ressaltamos, ainda, que os registros de TPD no corpo da folha de ponto devem estar de acordo com o somatório do TPD no rodapé da frequência e, ainda, ter correspondência com a escala de trabalho [...].
X. Aliado a tais provas documentais, o ente federativo não apresentou qualquer evidência de ingerência por parte da requerente à percepção a rubrica. No ponto, a sentença revista bem destacou: [...] Assim, no caso, verifica-se que não era possível à parte requerente saber que os pagamentos foram indevidos, pois sua apuração decorreu de complexa apuração pelo ente público requerido, sem qualquer ingerência do servidor [...].
XI. Nesse cenário de erro operacional da administração (apuração após auditoria da Gerência de Pagamento) e de comprovada boa-fé objetiva do servidor (não tinha como constatar a falha, sobretudo em virtude do correto lançamento na folha de ponto), é de se negar provimento ao recurso do Distrito Federal e, assim, manter a sentença ora revista, por seus sólidos fundamentos.
XII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Sem custas processuais (isenção legal). Sem honorários advocatícios em razão da ausência de contrarrazões.